Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-63.2021.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003840-63.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO SOUZA MARQUES - CPF: 049.295.726-65 (APELANTE), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), ELTON PEDRO ALVES - CPF: 952.023.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA MARIA CHENET - CPF: 055.407.839-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 014.064.555-12 (VÍTIMA), MAYCON DA SILVA JARDIM - CPF: 014.694.091-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO MATTOS DE CARVALHO MARQUES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003840-63.2021.8.11.0040

APELANTE: BENEDITO SOUZA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto por
BENEDITO SOUZA MARQUES
contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP), absolvendo-o quanto aos crimes de tentativa de furto e falsidade ideológica. A pena foi fixada no mínimo legal, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes da prática do crime de furto qualificado; (ii) se é possível a desclassificação do delito para a forma simples, com exclusão da qualificadora do concurso de agentes; (iii) se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais; (iv) se há interesse recursal quanto ao regime prisional e à substituição da pena.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas presenciais, documentos da empresa-vítima e conduta subsequente do réu.

4. A tese defensiva de erro de tipo carece de verossimilhança, uma vez que o réu não indicou os supostos funcionários responsáveis pela mudança do destino da carga e agiu em desconformidade com os procedimentos padrões da transportadora.

5. A qualificadora do concurso de agentes está devidamente caracterizada, conforme demonstrado pelo conluio com terceiro identificado, que apresentou documentos falsificados para viabilizar o delito.

6. A análise sobre a isenção do pagamento das custas e despesas processuais deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

7. Inexiste interesse recursal quanto ao regime inicial de cumprimento da pena (aberto) e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ambos fixados de forma benéfica ao réu.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. Comprovadas a materialidade e a autoria, é de rigor a manutenção da condenação por furto qualificado pelo concurso de agentes.”

“2. A exclusão da qualificadora exige prova da inexistência de liame subjetivo entre os envolvidos, o que não se verificou no caso concreto.”

“3. A análise do pedido de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.”

“4. Não há interesse recursal quanto ao regime prisional aberto e à substituição da pena, concedidos ao réu na sentença.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, IV; 14, II; 299.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003840-63.2021.8.11.0040

APELANTE: BENEDITO SOUZA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Benedito Souza Marques, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso, que o condenou à reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV, do CP].

A defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de inexistência de provas suficientes para condenação, uma vez que foi enganado pelos funcionários da transportadora.

Salienta que errou em não ter confirmado no documento o local de destino dos grãos, mas em nenhum momento teve a intenção de subtraí-los de forma dolosa.

Subsidiariamente, postula a exclusão da qualificadora, e a desclassificação para prática do furto em sua modalidade simples.

Busca, por fim, a isenção das custas e despesas processuais; a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003840-63.2021.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO
denunciou
BENEDITO SOUZA MARQUES
, ora recorrente, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV, do CP – Fato 1], de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes [art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – Fato 2], e de falsidade ideológica [art. 299, caput, do CP – Fato 3], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1

Na data de
12 de abril de 2021
, em horário ainda não precisado nos autos, na empresa
‘OURO BRANCO TRANSPORTES’
, em Sorriso, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades com terceira pessoa identificada como
‘Danone’
, subtraiu para si,
1 (uma) carga de soja a granel
, totalizando
32,20 toneladas do produto agrícola
, avaliada em
R$53.774,00 (cinquenta e três mil e setecentos e setenta e quatro reais)
, em prejuízo da referida pessoa jurídica.

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, o denunciado, previamente conluiado com a pessoa identificada apenas como
‘Danone’
, objetivando a prática delitiva de subtração de cargas de soja a granel, dirigiu-se até a transportadora Ouro Branco Transporte,
ocasião em que logrou obter a autorização para carregamento dos grãos
, os quais deveriam ser entregues no
porto de Miritituba/PA
, na data de
15/4/2021
.

Na sequência, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, conduzindo o caminhão de placas MRT-0A80, carregou 32,20 toneladas de soja, carga avaliada em R$53.774,00.

Após o carregamento, o motorista/denunciado entregou a documentação fiscal da carga ao comparsa
‘DANONE’
, responsável pelo desembaraço documental da empreitada criminosa,
desviando a carga do destino final
, entregando-a em local ainda não descortinado.

FATO 2

Na data de
20 de abril de 2021
, em horário ainda não precisado nos autos, na empresa
‘OURO BRANCO TRANSPORTES’
, em Sorriso, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades com a pessoa de
‘DANONE’
, tentou subtrair para si,
1 (uma) carga de soja a granel
, em prejuízo da referida pessoa jurídica, não logrando êxito na consumação do crime patrimonial em virtude de circunstâncias alheias as suas vontades.

Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar alhures descritas, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, com manifesto desejo de subtrair cargas de soja a granel, utilizando-se do mesmo modo de agir descrito no item
‘FATO 1’
, compareceu na transportadora
‘OURO BRANCO TRANSPORTES’
, ocasião em que solicitou autorização para carregamento de grãos.

Após obter a autorização para carregamento, o denunciado efetuou o carregamento de soja no distrito de Boa Esperança do Norte, em Sorriso.

Paralelamente a isso, suspeitando da conduta do denunciado, vez que ele não possuía o comprovante de descarregamento da primeira carga junto ao Porto de Miritituba/PA (‘Fato 1’), a empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’ descortinou que o caminhão conduzido pelo denunciado não havia entregado a soja no terminal em Miritituba/PA.

Para dar verossimilhança à versão de que a carga foi entregue no porto de Miritituba, a pessoa de ‘DANONE’ compareceu na empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’, momento em que entregou o protocolo da carta frete (via do motorista), a nota fiscal, o comprovante de agendamento e ticket de pesagem, documentos que foram carimbados com as informações da empresa recebedora da soja no Estado do Pará, bem como quanto as datas e horários em relação ao descarregamento, tudo para ludibriar a empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’, para que a vítima permitisse o transporte dos grãos.

Verificadas as inconsistências nas documentações apresentadas e, diante da informação que o veículo não havia descarregado a última carga, a empresa vítima não permitiu que o denunciado deixasse o pátio do armazém de Boa Esperança, onde o denunciado encontrava-se com o caminhão carregado com várias toneladas de soja, no que foi acionada a força policial.

Assim, o crime de furto qualificado tentado não se consumou pela pronta intervenção da vítima e da Polícia Militar.

FATO 3

Em data e horário ainda não precisado nos autos, mas no período compreendido
entre os dias 12 a 20 de abril de 2021
, em Sorriso/MT, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, previamente conluiado com a pessoa de
‘DANONE’
, inseriu declaração falsa em documento particular, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, consistente em inserir dados inverídicos na Carta Frete n. 8689, no bilhete de pesagem e comprovante de agendamento para descarregamento de soja no terminal flutuante do porto de Miritituba/PA.

Restou apurado que, na ocasião acima descrita, com o fim de alterar a verdade sobre o destino dos carregamentos de soja subtraídos da empresa
‘OURO BRANCO TRANSPORTADORA’
, e com isso possibilitar que a empresa liberasse ordens para novos carregamentos, bem como para se livrarem de eventual responsabilidade pelo carregamento subtraído (Fato 1), o denunciado inseriu dados inverídicos na carta frete, no bilhete de pesagem e no agendamento para descarregamento no terminal flutuante do porto de Miritituba/PA, consistente em aportar nos referidos documentos particulares, informações quanto ao comparecimento do veículo de placa MTR0A80 no porto, além da data e o horário que a carga teria sido descarregada naquela unidade flutuante”.

Encerrada a instrução processual, o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO
julgou parcialmente procedente a pretensão contida na exordial acusatória, condenando
BENEDITO SOUZA MARQUES
apenas e tão-somente pelo
FATO 1
, qual seja, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes [art. 155, § 4º, inciso IV, do CP], absolvendo-o, em contrapartida, quanto aos delitos descritos nos
Fatos 2
e
3
, fixando-lhe a reprimenda em seu mínimo legal, a saber,
2 anos de reclusão
e
10 dias-multa
.

Consigne-se, ainda, que o juízo de primeira instância estabeleceu o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda imposta, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa sustenta, em suas razões recursais, a tese de ausência de provas da prática delitiva.

Argumenta que era a primeira vez que desenvolvia sua atividade profissional no Estado de Mato Grosso, deslocando-se até Sorriso para realizar fretes naquela região.

Assinala que
“conheceu uma pessoa, que também era caminhoneiro, e este intermediou as tratativas entre o apelante e a Transportadora Ouro Branco”
.

Afirma que foi chamado para realizar um carregamento na Fazenda Vale do Verde, em Sinop, na data de 13/4/2021.

Ao finalizar o carregamento, o apelante foi orientado a passar na filial da
OURO BRANCO TRANSPORTES
em Sinop, a fim de
“trocar a nota e pegar a documentação para levar a carga ao destino final”
.

Sublinha que, quando chegou na transportadora, recebeu a documentação necessária constando o local para descarregamento do grão.

Contudo, admite que
NÃO OBSERVOU O LOCAL ONDE DEVERIA DESCARREGAR
,
“tendo sido informado que a descarga seria na empresa AMAGGI, em Lucas do Rio Verde”
.

Conclui, portanto, que
“não agiu com a intenção de subtrair a carga, mas sim com erro de tipo, pois, ao não verificar corretamente a localidade de destino, acreditou genuinamente que estava cumprindo a obrigação de descarregar os grãos no local indicado”
.

Não obstante a laboriosa tese sustentada pela combatente defesa, certo é que não possui a menor plausibilidade a alegação suscitada pela recorrente no sentido de que foi
“ludibriado”
por supostos funcionários da
OURO BRANCO TRANSPORTADORA
, segundo o qual lhe disseram que a carga deveria ser entregue na
AMAGGI
, na cidade de Lucas do Rio Verde.

Vale ressaltar que a defesa sequer informou o nome de tais funcionários, como bem salientado pelo juízo sentenciante.

As provas dos autos mostram, com clareza solar, que
BENEDITO SOUZA MARQUES
, deliberadamente, desviou a carga que deveria ser entregue em
MIRITITUBA/PA
, deixando-a na
AMAGGI
, em
LUCAS DO RIO VERDE
.

Colho da sentença hostilizada:

“Ouvida em Juízo, a testemunha
Cintia Maria Chenet
declarou, resumidamente, que laborava na empresa
Ouro Branco Transportes
, que realizou o cadastramento/autorização do acusado para carregamento de soja à cidade de
Miritituba/PA
. Narra também que, inicialmente, acreditou que o acusado teria descarregado a primeira leva no local combinado, mas que descobriu, através de informações repassadas pela filial de
Miritituba/PA
, que isso não havia sido feito. Tal informação fora repassada no momento que o acusado realizava o carregamento de outra carga, acionando-se a Polícia Civil para providências. Quando da prisão do acusado, informou que compareceu a empresa um terceiro chamado
‘Ordanio’

(Danone)
, que teria apresentado, a pedido de
Benedito
, ticket de descarga falsificado, pois os carimbos e assinaturas não estavam dentro dos padrões feitos.

A testemunha
José Maia da Oliveira Neto
narrou, em Juízo, que labora na empresa que fora liberada a ordem para carregamento da carga à
Miritituba/PA
. Tendo em vista que o acusado havia retornado muito cedo, em razão do curto lapso temporal, passaram a desconfiar desse, de modo que ligaram à filial de
Miritituba/PA
para confirmar a entrega da carga por tal placa, constatando-se sua não chegada lá. Nesse sentido, seu gerente determinou que esse se deslocasse à Boa Esperança, local onde o acusado estava efetuando o carregamento de uma segunda carga, e lá averiguar com ele o ocorrido quanto a primeira, isto pois descobriram que não havia sido descarregada em
Miritituba/PA
. Na oportunidade, impediu a saída do acusado. Questionado sobre a pessoa de
‘Danone’
, disse, durante o período em que estava com
Benedito
em Boa Esperança,
‘Danone’
teria comparecido na empresa para apresentar o comprovante de descarga, a pedido de
Benedito
. Complementarmente, informou que questionou
Benedito
quanto ao comprovante de descarga, e esse disse que teria entregado para um amigo, que só sabia o apelido, isto é,
‘Danone’
.

A testemunha
Maycon da Silva Jardim
, policial militar condutor da ocorrência, narrou que efetuou a prisão do acusado, em razão da notícia crime dada, isto é, de que o acusado estaria tentando furtar uma segunda carga, cerca de 2 (dois) dias após ter furtado outra, em prejuízo da mesma empresa. Em relação ao primeiro furto, soube, pelo gerente da empresa, que
não houve a entrega da carga no local combinado
, o que ocasionou desconfiança e descortinou o descobrimento dessa nova tentativa.

[...]

O réu
Benedito Souza Marques
, em seu interrogatório, declarou ser inverídico o fato imputado. Apontou que, quando carregou a carga, compareceu ao posto (filial) de Sinop para trocar a nota, onde, quando estava saindo,
2 (dois) funcionários da empresa haviam trocado
, novamente, a nota, informando que, em razão de erro no sistema,
a mercadoria deveria ser descarregada, na verdade, em Lucas do Rio Verde
, na AMAGGI. Diante disso, descarregou a carga na AMAGGI, em Lucas do Rio Verde, onde teriam lhe entregado um comprovante e, saindo dessa empresa, novamente fora abordado por funcionários que teriam lhe entregado outro comprovante, e pegado o anteriormente entregue.

[...]

Pois bem, no que se refere ao
Fato 1
– crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, embora o acusado tenha negado a prática delitiva, verifica-se que ele apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Nesse sentido, têm-se o depoimento da testemunha Cintia, funcionária da empresa Ouro Branco Transportes (responsável pelo cadastro e encaminhamento do réu para o transporte da carga), que relatou ao juízo que, no momento em que o increpado estava carregando o caminhão para o transporte de outra carga, recebeu da filial de Miritituba/PA, a informação de que a carga anterior que o denunciado havia, supostamente, entregado, não havia sido descarregada no destino, motivo pelo qual acionaram a Polícia, que fez a apreensão do denunciado em flagrante delito, conforme dito pelo policial militar Maycon da Silva Jardim.

Corroborando as declarações da testemunha Cintia, a testemunha José, ao ser inquirido pelo juízo, informou que o fato de o acusado ter retornado ao local de carregamento muito cedo, levantou suspeitas, uma vez que não seria possível que este tivesse retornado em tão pouco tempo. Diante disso, ao entrar em contato com a filial de Miritituba/PA, descobriram que o denunciado sequer havia descarregado a primeira carga no local destinado. Mais tarde, a pessoa vulgo
‘Danone’
compareceu no local, e apresentou comprovante de descarga (entrega da primeira carga) falso.

Ressalto que, em que pese o acusado tenha afirmado que
dois funcionários da filial de Sinop
, onde fez a troca da nota para levar a carga ao destino, lhe informou que, devido à um erro no sistema, a carga deveria ser entregue na
AMAGGI
de Lucas do Rio Verde/MT, e não em Miritituba/PA como previsto anteriormente, nota-se que tais afirmações poderiam ser confirmadas através da oitiva de tais funcionários, os quais o réu, além de não fornecer os nomes, não os arrolou como testemunhas para demonstrar a veracidade de suas alegações.

Ademais, consoante consta nos documentos da carga acostado aos autos,
verifica-se claramente que o denunciado não levou a carga ao destino combinado com a Ouro Branco Transportadora
, supostamente, sem sequer desconfiar da suposta conduta dos funcionários que trocaram sua nota e lhe disseram que levasse a carga à destino diverso do inicial, o que torna a declaração do denunciado demasiadamente inverossímil, no sentido de que entendeu tratar-se de procedimento normal, considerando a inteligência do homem médio”.

Por mais que o acusado não conhecesse o Estado de Mato Grosso, sendo esta sua primeira entrega nessa região, não possui a menor plausibilidade a alegação de que foi induzido em erro por dois funcionários da transportadora.

Com efeito, qualquer pessoa encarregada do transporte de carga de elevado valor, ainda que inexperiente ou desprovida de malícia, adotaria, como primeira providência, a verificação precisa do local de entrega, sobretudo por não possuir pleno conhecimento da região.

Ainda que o apelante, segundo suas próprias declarações, tenha depositado confiança nas informações fornecidas por funcionários da empresa
Ouro Branco Transportadora
, o comportamento esperado – e até mesmo exigível de quem assume tal encargo – seria a verificação pessoal do local exato da entrega, não sendo razoável atribuir tamanha responsabilidade apenas a dados repassados por pessoas sequer identificadas nos autos.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação de
BENEDITO SOUZA MARQUES
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes [art. 155, § 4º, inciso IV, do CP].

De igual sorte, não procede o pleito subsidiário de exclusão da qualificadora do concurso de agentes, com a consequente desclassificação do crime de furto para sua modalidade simples.

Segundo se infere dos autos, não se põe dúvida da participação de outro agente na empreitada delituosa.

Conforme asseverado nas razões recursais,
“o apelante conheceu uma pessoa, que também era caminhoneiro, e este intermediou as tratativas entre ele e a
TRANSPORTADORA OURO BRANCO
”
.

Consta, ainda, que durante a tentativa de realizar o
segundo
carregamento, uma pessoa de nome
“ORDÂNIO”
, alcunha
“DANONE”
, compareceu na sede da empresa apresentando, a pedido de
BENEDITO
,
“ticket de descarga falsificado, pois os carimbos e assinaturas não estavam dentro dos padrões feitos”
, demonstrando, de maneira irrefutável, que eles estavam previamente conluiados para prática delitiva, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora do concurso de agentes.

No que tange à pretendida isenção das custas e despesas processuais, certo é que compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de suspensão da exigibilidade de sua obrigação.

Por fim, verifica-se que o juízo de primeira instância fixou o regime aberto para início de cumprimento da pena, possibilitando, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, razão pela qual,
neste particular
, não há falar em interesse recursal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do recurso interposto e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025